Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011239-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO
AGRAVADO(S):
J. J. R. S. X. R. R
GUIOMAR SALES XAVIER (REPRESENTANTE)
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
JOAQUIM NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
In casu, a princípio, não se verifica o desacerto do juiz singular no tocante ao fundamento de que “Compulsando o presente incidente, bem como os autos de inventário (processo n. 0002921-73.2001.8.11.0014) verifica-se a inércia da parte inventariante em cumprir com as diligências que lhe competia, deixando de apresentar documentos indispensáveis para a continuidade do feito, consoante se vê que o processo de inventário vem se arrastando a mais de duas décadas por culpa exclusiva do inventariante, que, até o presente momento, sequer realizou o pagamento dos impostos, bem como, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar as últimas declarações, e no decorrer nos vinte anos jamais trouxe aos autos alguma prestação de contas, conforme determina a legislação. [...] Dessa forma, diante da inércia da parte inventariante que não promoveu o regular andamento ao inventário quando intimada para tanto e considerando desídia no trato do inventário que encontra-se paralisado a mais de duas décadas, o pedido de remoção deve ser julgado procedente.” (ID no 92200963)
Isso porque, ao inventariante compete a função de administrar os bens deixados pelo falecido e cumprir as exigências/determinações legais, a fim de finalizar o processo com a consequente partilha, possuindo o dever legal de prestar contas de sua gestão, contudo, não é o que se evidencia dos autos, visto que embora intimado deixou de apresentar as últimas declarações, bem como não apresentou nenhuma prestação de contas nos autos durante esses 20 (vinte) anos.
Se não bastasse, nas ações dessa natureza, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação, pelo menos até o julgamento do mérito recursal pela C. Câmara, oportunidade em que a matéria será melhor apreciada com a juntada das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora